Tribunal: TJES
Processo: 0037756-79.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037756-79.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA e outros

APELADO: LUXOTTICA BRASIL PRODUTOS OTICOS E ESPORTIVOS LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
contra

r. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, na ação anulatória proposta por
LUXOTTICA BRASIL PRODUTOS OTICOS E ESPORTIVOS LTDA
contra o apelante
,
julgou procedente o pedido para anular o processo administrativo questionado e a multa nele aplicada.

Contrarrazões apresentadas pela apelada
LUXOTTICA BRASIL PRODUTOS OTICOS E ESPORTIVOS LTDA
(págs. 327/355 do arquivo digitalizado), pleiteando o não provimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
contra

r. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, na ação anulatória proposta por
LUXOTTICA BRASIL PRODUTOS OTICOS E ESPORTIVOS LTDA
contra o apelante
,
julgou procedente o pedido para anular o processo administrativo questionado e a multa nele aplicada.

Rememorando o caso, em sua ação, alega a empresa autora que uma consumidora compareceu ao Procon de Vitória, reclamando da ausência de peça de reposição de produto (óculos) que havia saído de linha na loja fornecedora, ficando sem conserto o item que comprou.

A partir disso, foi instaurado o Processo Administrativo n° 1522/2012, que culminou na aplicação de multa administrativa contra a empresa no valor de R$ 46.622,87 (quarenta e seis mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos), sob o fundamento de práticas infrativas às normas contidas na Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Na Sentença, porém, o douto magistrado de piso entende que os óculos foram adquiridos em fevereiro de 2009, sendo que o pedido de conserto ocorreu em janeiro de 2012, quase três anos após. Por tratar-se de produto que integra a indústria da moda, caracterizada pela sazonalidade dos estilos e modelos disponíveis no mercado, três anos seria um prazo razoável para a loja não mais manter peça de reposição do produto, motivo pelo qual afastou a multa fixada.

Em suas razões recursais, o Município de Vitória aduz, em síntese, que
(i)
a r. sentença apelada partiu de uma premissa fática equivocada, pois o Procon aplicou a multa em discussão em decorrência do fato de a empresa apelada não ter comparecido à audiência designada, e não em virtude do não fornecimento do serviço de reparação do bem comprado;
(ii)
na notificação expedida pelo PROCON Municipal houve expressa advertência quanto às consequências do não comparecimento da empresa à audiência de conciliação; e
(iii)
o ato administrativo discutido na presente ação judicial – multa aplicada pelo PROCON MunicipaI – goza de presunção de veracidade e de legitimidade.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à análise das razões expendidas.

Às págs 67/69 (autos digitalizados), verifico cópia da notificação enviada à empresa fornecedora, ora apelada, quanto à audiência de conciliação, marcada para o dia 04/06/2012, às 14h, sob pena de multa.

A audiência de conciliação ocorreu conforme o termo de pág. 75, com a ausência da empresa reclamada
LUXOTTICA BRASIL PRODUTOS OTICOS E ESPORTIVOS LTDA
, ora apelada.

Verificando as cópias do processo administrativo em questão, observo que a fornecedora apelada foi multada pelo PROCON em virtude do não comparecimento à audiência de conciliação designada pelo órgão administrativo, mesmo tendo sido devidamente notificada para tal, o que constitui fato incontroverso neste processo.

Consoante jurisprudência consolidada desta Egrégia Corte de Justiça, a prática de não comparecer à audiência designada pelo Procon, após a devida notificação, configura violação ao Código de Defesa do Consumidor, passível de aplicação de multa. Confiram-se julgados do Tribunal:

[...]
Predomina neste e. Sodalício o entendimento segundo o qual o simples não comparecimento do fornecedor em audiência de conciliação designada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor caracteriza desobediência, de sorte que é suficiente para, por si só, autorizar a aplicação de sanções administrativas.
4) Todavia, o montante de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos) apresenta-se dissonante com a baixa gravidade da conduta e a inexistência de vantagem auferida, critérios previstos, juntamente com a condição econômica do fornecedor, como moduladores da penalidade no art. 57 do CDC. 5) O simples fato de o Poder Judiciário reduzir o montante fixado em sede administrativa não configura controle incidental de constitucionalidade do Decreto Municipal nº 11.738/2003, como sustenta a Municipalidade em seu apelo, visto que a fundamentação partiu da premissa de que o valor foi arbitrado em quantia desarrazoada, e não que o referido decreto é inconstitucional. Precedentes. 6) Tendo em mente o porte econômico da infratora, a gravidade da infração e a vantagem auferida, bem como a jurisprudência desta c. Quarta Câmara Cível, forçoso convir que a importância correspondente à metade do valor inicialmente arbitrado pelo Procon se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 7) Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0007992-87.2013.8.08.0024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/Dec/2023).

[...]
O descumprimento de notificação do PROCON municipal para o comparecimento em audiência de conciliação dá ensejo à aplicação da sansão administrativa de multa, prevista no art. 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Apesar de entender que tais condutas mereçam repreensão, devendo ser exemplarmente punidas, me parece que o valor fixado se mostra excessivo, não respeitando os critérios balizadores estabelecidos pela legislação. 4. Constatado que o valor da multa foi fixado em R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), aparentando ter sido aplicada com excesso, afigura-se necessária a suspensão da exigibilidade da dívida até o desfecho da lide.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5004303-41.2021.8.08.0000, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/Aug/2022).

Nestes termos, entendo que restou demonstrado o desrespeito às determinações, convocações e requisições de informações do Procon, dando ensejo a aplicação da multa (art. 33, §2º, do Decreto Federal n° 2.181/97 e art. 55, §4º do CDC).

Entretanto, acerca do
quantum
arbitrado, o Procon, com base na dosimetria da pena, fixou a multa no valor de R$ 46.622,87 (quarenta e seis mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos). Ocorre que, ainda que reprovável a conduta da apelada, ao ausentar-se injustificadamente da audiência designada, não houve qualquer vantagem excessiva auferida no caso, razão pela qual entendo ser imperativa a redução da multa fixada pelo órgão administrativo.

Em particular, a multa deve ser reduzida também porque a empresa fornecedora não foi condenada no mérito da discussão administrativa, tendo em vista que, como observou o Juízo de primeiro grau, o pedido de conserto dos óculos ocorreu apenas três anos após a sua compra.

Por esse motivo, entendo razoável, neste caso, a fixação da multa no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória, além de não se revelar excessivo ou irrisório.

A título de ilustração, cito precedente deste Tribunal que determinou redução no mesmo montante, em caso comparável ao presente:

[...]
A multa administrativa fixada no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) pelo não comparecimento do recorrente em audiência de conciliação, representando desobediência (art. 33, § 2º do Decreto Federal nº 2.181/97 e art. 55, § 4º do CDC), com as agravantes previstas no art. 26, inciso I e IV, do Decreto Federal nº 2.187/97, foge à razoabilidade e não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado de reclamação de manutenção de cobrança na fatura do cartão de crédito, após o cancelamento efetuado pela empresa que vendeu o produto ao consumidor. 5. Ponderando-se as circunstâncias do caso, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional à gravidade da conduta e tem o condão de reprimir a reiteração da prática contrária às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor
. 6. Não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade. 7. Recurso parcialmente provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Vitória, 31 de agosto de 2021. PRESIDENTE RELATOR

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5003121-50.2018.8.08.0024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 03/Sep/2021).

Registro ser firme a orientação deste Egrégio Sodalício, quanto à “
possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, e é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.[...]”
(TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018).

Por fim, a sentença também merece reforma quanto aos honorários sucumbenciais, pois, por um lado, verificou-se a legalidade do procedimento aplicado e, de outro, constatou-se que a multa foi aplicada em valor desarrazoado, de modo que as partes sucumbiram de forma recíproca.

Portanto, correto condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido por ambas, sendo certo que ao patrono do réu (Município de Vitória) a base de cálculo é o valor que continua a poder exigir (R$5.000,00), ao passo que, ao patrono da autora (LUXOTTICA BRASIL PRODUTOS OTICOS E ESPORTIVOS LTDA) a base de cálculo será a diferença entre o valor da multa originalmente aplicada (R$ 46.622,87) e o montante aqui determinado (R$5.000,00).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. No caso, observo que a conduta considerada ilegal se consubstancia na cobrança indevida, pela aquisição de um freezer, de valores além do realmente devido e do próprio prazo estipulado. 2. Considerados os 03 (três) balizadores do art. 57 do CDC fixados pelo legislador consumerista para se determinar o valor da sanção pecuniária, quais sejam, a (i) gravidade da infração, (ii) a vantagem auferida, e, (iii) a condição econômica do fornecedor, restou claro ser exorbitante o valor da multa estabelecida pelo Procon, na monta de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) . 3.
Diante deste contexto, deve a multa aplicada, com baliza nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, e em harmonia com a jurisprudência deste eg. TJES, permanecer no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) encontrado pela julgadora a quo , mormente se considerado os valores cobrados a mais da consumidora. 4. Lado outro, ao contrário do defendido no articulado recursal, não se afigura mínima a sucumbência do apelante se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca.
5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190046946, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/09/2022, Data da Publicação no Diário: 30/09/2022).

Nestes termos, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do apelo interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, reconhecendo a legalidade da multa fixada pelo PROCON contra o apelado, porém, reduzindo o seu valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Outrossim, reformo a sentença para fixar a sucumbência recíproca no caso, com custas
pro rata
, condenando as partes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido por ambas as partes, sendo que ao patrono do réu (Município de Vitória) a base de cálculo é o valor da multa mantida (R$5.000,00), ao passo que, ao patrono da autora (LUXOTTICA BRASIL PRODUTOS OTICOS E ESPORTIVOS LTDA) a base de cálculo será a diferença entre o valor da multa originalmente aplicada (R$ 46.622,87) e o montante aqui determinado (R$5.000,00).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DESIGNADA. MINORAÇÃO DEVIDA. COMPETÊNCIA PROCON.OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO POR CADA PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
Consoante jurisprudência consolidada desta Egrégia Corte de Justiça, a prática de não comparecer à audiência designada pelo Procon, após a devida notificação, configura violação ao Código de Defesa do Consumidor, passível de aplicação de multa.

2.
Acerca do
quantum
arbitrado, o Procon, com base na dosimetria da pena, fixou a multa no valor de R$ 46.622,87 (quarenta e seis mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos). Ocorre que, ainda que reprovável a conduta da apelada, ao ausentar-se injustificadamente da audiência designada, não houve qualquer vantagem excessiva auferida no caso, razão pela qual é imperativa a redução da multa fixada pelo órgão administrativo.

3.
A fixação da multa no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), neste caso, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória, além de não se revelar excessivo ou irrisório.

4.
É firme a orientação deste Egrégio Sodalício quanto à possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, e é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

Precedente.

5.
A sentença merece reforma quanto aos honorários sucumbenciais, pois, por um lado, verificou-se a legalidade do procedimento aplicado pelo ente municipal e, de outro, constatou-se que a multa foi aplicada em valor desarrazoado, de modo que as partes sucumbiram de forma recíproca.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.